Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706797-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 102 e 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE DOIS OU MAIS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS PELA INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. Conflito negativo de competência instaura-se com a manifestação expressa de dois ou mais juízos, que se consideram igualmente incompetentes para apreciação do feito, atribuindo um ao outro a competência, o que não ocorreu no caso. 2. Conflito não admitido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 26 e 34 da Lei 11.697/2008, sustentando a competência da Vara de Fazenda Pública para o julgamento da lide. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no AREsp 1761903, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/10/2020). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO ART. 115, I, II e III, DO CPC/73 (ART. 66, I, II e III, DO CPC/2015) NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS EM UMA MESMA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO OU NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão, publicada na vigência do CPC/73, que julgara o Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Comarca de Cariús/CE, em face do Juízo do Trabalho da Vara de Iguatu/CE, ora suscitado, em Ação Ordinária Trabalhista proposta contra o Município de Cariús/CE, objetivando o pagamento de verbas decorrentes de vínculo de trabalho decorrente de contratação temporária, existente entre o autor e o réu. II. No caso, o autor ajuizou, perante a Justiça do Trabalho de Iguatu/CE, anterior Reclamação Trabalhista contra o Município de Cariús/CE, tendo o Juízo do Trabalho proferido sentença, para, reconhecendo a sua incompetência absoluta para apreciar os pedidos formulados na inicial, extinguir o processo, deixando, entretanto, de remeter o feito à Justiça Comum, tendo sido o processo arquivado, na Justiça do Trabalho. Posteriormente, o autor propôs nova Ação Ordinária Trabalhista, perante o Juízo de Direito da Comarca de Cariús/CE, que, também declarando a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, suscitou o presente Conflito de Competência, entendendo que a competência seria da Justiça do Trabalho, por se tratar de contratação temporária de servidor sem concurso público, sob o regime da CLT. III. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, para caracterizar-se o Conflito de Competência, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda (STJ, AgRg no CC 113.767/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2011), ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, nos termos do art. 115, I, II e III, do CPC/73 (art. 66, I, II e III, do CPC/2015), hipóteses inocorrentes, in casu. Ou seja, para a configuração de conflito, positivo ou negativo, é necessário que duas ou mais autoridades judiciárias, de esferas diversas, declarem-se competentes, ou incompetentes, para apreciar e julgar o mesmo feito, ou que incida a prática de atos processuais na mesma causa, por mais de um juiz (STJ, AgRg no CC 120.584/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/08/2012). IV. Assim, "se não há, na acepção processual disposta no art. 115, inc. I, do CPC, a declaração de competência para julgar a mesma causa, emanada de dois ou mais juízos, notadamente por imperar a necessidade de se estar diante de causa única, inexiste conflito positivo de competência" (STJ, CC 88.718/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJU de 08/11/2007). V. Diante da inexistência, na Ação Ordinária Trabalhista, de pronunciamento do Juízo do Trabalho, com a recusa de sua competência, hábil à instauração do presente Conflito Negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC/2015 (art. 115, II, do CPC/73), impõe-se o não conhecimento do Conflito de Competência. No mesmo sentido: STJ, AgInt no CC 163.419/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2019; AgRg nos EDcl no CC 151.936/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/11/2017; AgRg no CC 132.847/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/10/2014; AgInt no CC 150.026/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 03/05/2017; AgRg nos EDcl no AgRg no CC 129.368/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/09/2014; AgRg nos EDcl no CC 129.107/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/12/2014; AgRg no CC 120.426/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/05/2012. VI. Agravo Regimental provido, para não conhecer do Conflito de Competência. (AgRg no CC 140.917/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010